Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-65.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000701-65.2021.8.05.0067 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA Advogado(s): APELADO: ROSENILDA SOUZA FERREIRA e outros (9) Advogado(s): VICTOR SILVA ALMEIDA (OAB:BA53213-A), ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO (OAB:BA45700-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO FUNERÁRIO. SEPULTAMENTO EM JAZIGO ERRADO. EXUMAÇÃO IMEDIATA E VEXATÓRIA PRESENCIADA PELOS FAMILIARES. CONDUTA DESRESPEITOSA DE PREPOSTOS MUNICIPAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO (ART. 37, § 6º, CF). DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO LUTO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA ORIGEM (R$ 10.000,00 PARA A VIÚVA E R$ 5.000,00 PARA CADA FILHO). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IMEDIATA EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Coração de Maria contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória ajuizada pela viúva e pelos filhos de falecido, em razão de falha grave na prestação do serviço funerário municipal, consistente em sepultamento do corpo em jazigo errado, posterior exumação imediata diante dos familiares e conduta desrespeitosa de prepostos municipais durante o funeral. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço funerário municipal caracteriza responsabilidade objetiva do ente público e enseja reparação por dano moral; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se a sentença possui natureza líquida para fins de fixação imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões De Decidir 3. A responsabilidade civil do Município possui natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. 4. O erro no sepultamento, seguido de exumação imediata na presença dos familiares enlutados, evidencia falha gravíssima na prestação do serviço funerário municipal e afronta o dever estatal de assegurar dignidade e respeito aos mortos e aos seus familiares. 5. A exposição dos familiares a situação vexatória, agravada pelo manuseio inadequado de restos mortais e por comentários jocosos dos prepostos municipais, viola o direito ao luto sereno e a dignidade da pessoa humana. 6. O dano moral configura-se in re ipsa, pois o sofrimento decorrente da exumação vexatória e da desorganização do funeral ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e dispensa comprovação específica do prejuízo psicológico. 7. Os valores indenizatórios fixados em R$ 10.000,00 para a viúva e R$ 5.000,00 para cada filho mostram-se proporcionais à gravidade dos fatos, compatíveis com os precedentes da Corte e adequados às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 8. A sentença que fixa valores certos para indenização por danos morais possui natureza líquida, ainda que dependa de simples cálculos de atualização monetária e juros, o que autoriza a fixação imediata dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. 9. O art. 85, § 4º, II, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de condenação ilíquida ou genérica, não incidindo quando o quantum debeatur já se encontra definido na sentença. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença. Tese de julgamento: 1. O Município responde objetivamente por falha na prestação de serviço funerário que resulte em sepultamento indevido e exumação vexatória, configurando dano moral in re ipsa. 2. A violação ao direito ao luto digno e à memória do falecido caracteriza abalo moral indenizável independentemente de prova específica do prejuízo. 3. A sentença que fixa valor certo para indenização por danos morais possui natureza líquida e autoriza a fixação imediata de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. 4. A incidência do art. 85, § 4º, II, do CPC restringe-se às hipóteses de condenação ilíquida ou dependente de posterior liquidação complexa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, V, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, e 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8117520-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, publ. 21.10.2025; TJBA, Apelação nº 0300319-08.2013.8.05.0103, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, publ. 03.06.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000808-08.2021.8.05.0230, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJEN 31.03.2026; STJ, Tema Repetitivo 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000701-65.2021.8.05.0067, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA e como Apelados ROSENILDA SOUZA FERREIRA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA